Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO. ARTS. 368 E 369 DO CC. INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o Código Civil, em seus arts. 368 e 369, que a compensação de créditos realizar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor(a) e devedor(a) uma da outra.

2. Apesar de a conta bancária para a qual foi direcionado o valor emprestado ter sido aberta em nome da autora, o laudo pericial demonstrou que o documento de identificação utilizado na abertura não era verdadeiro. Acresce-se a isso o fato de que, na data em que a conta foi aberta, a autora nem mesmo se encontrava no Brasil. Assim, foi devidamente demonstrado nos autos que a apelada não recebeu a quantia disponibilizada pelo banco apelante, de modo que inexiste valor a ser devolvido à instituição financeira e, consequentemente, não há compensação a ser feita.

3. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em razão de lesão a direito da personalidade, decorrente da violação à subsistência digna e à integridade psíquica do consumidor, pessoa idosa e pensionista, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de seus proventos para quitação de dívida desprovida de alicerce contratual.

4. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

5. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, bem assim analisando casuisticamente os autos e a jurisprudência deste e. TJDFT, a indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se apta a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor, atendidas as peculiaridades e a repercussão da causa.

6. Por inexistir relação contratual, tem-se dano de ordem extracontratual, de maneira que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve incidir a partir do evento danoso, em relação à condenação em restituir as parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais, nos termos art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ. Reforma de ofício.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.